Tribunal: CARF
Processo: 12179.001421/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001421/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.509 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
SOUSA E SOUSA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. REGULARIZAÇÃO. PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001421/2010-85
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001421/2010-85

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 425523, de 2010 (fl. 15), em virtude de a
interessada “possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa”.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando e
requerendo, em síntese, que:
A empresa foi intimada através do ADE 425523, a recolher débitos relativos aos
Simples Nacional ref. Período de 07/2007 a 06/2008, sob pena de exclusão do
sistema simplificado.
Para tanto foi concedido um prazo de 30 (trinta) dias para sanar as pendências
fiscais ou apresentar Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte é optante pelo Parcelamento da Lei 11.941, como se depreende pelas
Informações Cadastrais em anexo, emitido pela própria Receita Federal.
Estes débitos foram incluídos no parcelamento concedido pela Lei 11.941.
Diante do exposto, vem requerer a Procedência da presente Manifestação de
Inconformidade, mantendo o contribuinte no Simples Nacional, já que os débitos
relacionados estão amparados pelo pedido de parcelamento, consubstanciado na
Lei 11.941.
Em sessão de 25/04/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. A
empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade suspensa
tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 29 do e-processo):
De acordo com as telas de fls. 25\26, os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de que trata o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, transcrito no princípio do presente voto, pois, a ciência do ADE se deu em
23/09/2010 (fl. 21) e, a quitação dos mesmos se deu após 30 dias.
Desta forma, as alegações de que havia requerido o parcelamento não merecem
prosperar, pois, os débitos permaneceram em aberto após 30 dias da ciência do ADE.
A interessada tinha débito e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
consequência foi excluída de ofício.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001421/2010-85

E mais, a empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão
em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo
Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera seu
pedido para manutenção no Simples Nacional em razão de ter incluído todos os seus débitos no
parcelamento da Lei no 11.941/2009.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001421/2010-85

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/05/2012 (fls. 33 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/06/2012 (fls. 36 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte apresenta em seu recurso voluntário uma série de comentários a
respeito do instituto do parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Contudo, esta não parece ser a controvérsia ora em análise.
Com efeito, é indiscutível que os débitos do contribuinte encontram-se parcelados
e que o parcelamento, de fato, implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A grande questão, portanto, diz respeito ao aspecto temporal da norma de
exclusão. Isso porque a legislação de regência do Simples Nacional estipula um prazo para que
eventuais débitos em aberto possam ser regularizados e com isso o contribuinte não seja excluído
do regime Simplificado.
A instância a quo tratou muito bem de delimitar o tema, senão vejamos mais uma
vez (fls. 28/29 do e-processo):
Primeiramente, cumpre reproduzir parte dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123,
de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001421/2010-85

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional.
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Deve-se transcrever, ainda, a alínea d do inciso II do art. 3o e o inciso I do art. 5o, ambos
da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 2007:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
darseá:
II – obrigatoriamente, quando:
D – incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito junto à Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Como se vê, não basta a regularização dos débitos para a manutenção no regime,
tendo em vista ser imperioso que ela aconteça no prazo de trinta dias da ciência do ato de
exclusão.
In casu, o contribuinte tomou ciência do ADE no 425.523/2010 em 23/09/2010
(fls. 21 do e-processo), de modo que a regularização deveria ter acontecido até a data de
25/10/2010.
Acontece que vencido o prazo para regularização, ainda era possível identificar
uma série de débitos em aberto (fls. 26 do e-processo):
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.509 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001421/2010-85

E os comprovantes de arrecadação anexado aos autos pelo contribuinte confirmam
que eles foram todos realizados após o prazo de 25/10/2010, razão pela qual não é possível o
cancelamento da sua exclusão, sob pena do presente acórdão ir de encontro ao que determina a
legislação de regência do tema.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital